Tribunal: TCU
Processo: 008.787/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 303520/2009-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no país - Como fazer um cérebro maior: Análise das regras celulares filogenéticas e ontogenéticas de construção do sistema nervoso em mamíferos, incluindo o ser humano (no da TCE no sistema: 2651/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6972/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Suzana Carvalho Herculano Maldonado, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 303520/2009-4 firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Suzana Carvalho Herculano Maldonado, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Bolsa no país - Como fazer um cérebro maior: Análise das regras celulares filogenéticas e ontogenéticas de construção do sistema nervoso em mamíferos, incluindo o ser humano". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 37/39) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 40), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência do item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.787/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Suzana Carvalho Herculano Maldonado (XXX.084.467-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao CNPq e à responsável.